Tribunal: TJSP
Processo: 2061386-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que não reconheceu a alegada prescrição intercorrente. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição intercorrente. Súmula 150 do STF. Prazo prescricional de 3 (três) anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Atuação intensa e permanente na busca de citação da parte executada e da satisfação do crédito, a não se cogitar de paralisação do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que não reconheceu a alegada prescrição intercorrente. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário. Prescrição intercorrente. Súmula 150 do STF. Prazo prescricional de 3 (três) anos. Artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. Atuação intensa e permanente na busca de citação da parte executada e da satisfação do crédito, a não se cogitar de paralisação do processo em qualquer passo de seu intercurso que permita contemplar a ocorrência da prescrição. Prescrição intercorrente não observada. Decisão mantida. Recurso não provido.